Tribunal: TJSP
Processo: 1505729-43.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contrariedade das provas. Inexistência. Pretensão de discutir novamente questão já ventiladas no ven. Acórdão, suficientemente. Incabível. Não presente hipóteses do artigo 619 do CPP. Intenção de prequestionamento que não se justifica.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1505729-43.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que
são embargantes SAMIR CHRISTO e LUPPI KWIEK DA SILVA, é embargado
COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
RECEBERAM os Embargos de Declaração, mas os REJEITARAM. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505729-43.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19953
2
Relator: Alcides Malossi Junior.
Embargos
de
Declaração
no
1505729-43.2018.8.26.0602/50000.
Embargantes: SAMIR CHRISTO e LUPPI KWIEK DA SILVA.
Embargado: 9a Câmara de Direito Criminal.
Comarca: Sorocaba.
VOTO 19.953.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contrariedade das provas. Inexistência.
Pretensão de discutir novamente questão
já
ventiladas
no
ven.
Acórdão,
suficientemente. Incabível. Não presente
hipóteses do artigo 619 do CPP. Intenção
de prequestionamento que não se justifica.
EMBARGOS REJEITADOS.

VISTO.
Cuida-se
de
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
opostos,
tempestivamente,
pelos
sentenciados SAMIR CHRISTO e LUPPI KWIEK DA
SILVA, contra o v. Acórdão de fls. 274/288, proferido nos
autos
de
Apelação
Criminal
no
1505729-43.2018.8.26.0602, que, por votação unânime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505729-43.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19953
3
negou provimento ao apelo dos embargantes.
Alegam os Embargantes a existência de
contradição na decisão proferida por este ven. Acórdão,
diante
das
provas
amealhadas,
estando
em
contrariedade com elas. Assim, requer sejam absolvidos
os embargantes, prequestionando a matéria.

É o relatório do necessário.
Conhecido
os
embargos,
porque
tempestivos, mas rejeitados.
Não há contradição, obscuridade ou
omissão no v. Acórdão ora impugnado.
Observa-se que a questão levantada no
recurso ora examinado, é de mérito, convenientemente
analisada no v. Acórdão, ficando assim nele constatado:
“Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso
reconhecer que os apelantes cometeram o crime a eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505729-43.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19953
4
atribuídos pela denúncia, conforme as declarações da vítima,
como acima relatadas. Convém aqui registrar o remansoso
entendimento jurisprudencial no sentido de que a palavra da
vítima é fundamental para se poder identificar o autor dos
crimes contra o patrimônio, seja porque, no mais das vezes,
esses delitos são praticados na clandestinidade, seja
porque, como no caso, a vítima não tem motivo antecedente
algum para querer prejudicar o apelante.
Confira:
“A palavra da vítima, em crime de natureza
patrimonial,
avulta
em
importância,
máxime
quando em tudo ajustada às demais evidências
dos autos” (RJDTACRIM 25/319),
“Não há que desmerecer o valor da palavra da
vítima; ao revés sua condição de protagonista do
evento delituoso é a que a credencia, sobre todos,
a discorrer das circunstâncias dele. Tão só em
casos excepcionais, de manifesta contravenção
da verdade sabida, será lícito opor restrições ao
teor de suas palavras. No geral, a palavra da
vítima é a primeira luz que afugenta as sombras
sob que se pretende abrigar a impunidade”
(TACRIM; Ap. 1.047.937/5 - São Paulo; 15a Câm.;
rel. Juiz Carlos Biasotti; 3.04.97; v.u.). No mesmo
sentido, RT 618/304, 732/633, 737/624 e 717/412.
A roborar está o depoimento prestado pelo
policial civil que realizou as investigações sobre o caso,
confirmando o modo de agir dos dois réus, e o golpe sofrido
pela vítima, no importe de R$ 800,00. Foi o policial coerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505729-43.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19953
5
naquilo que disse, não colhendo a tentativa de desqualificar
seus depoimentos, com base tão somente na profissão por
ele exercida.
Assim:
“Como servidores públicos que são, têm, no
exercício de suas funções, a presunção 'juris
tantum' de que agem escorreitamente, não
estando proibidos de depor sobre atos de ofício
de
cuja
fase
policial
tenham
participado.”
(RJDTACRIM Vol. 6/65).
De outro lado, nada foi apresentado nos
autos, no sentido de que as palavras deles (vítima e policial)
fossem inverídicas, não sendo possível, assim, acreditar que
estejam imputando aos apelantes fato que saibam serem
eles inocentes. De outro vértice, não há que ser aceitar a
versão da d. Defesa no sentido de ter sido um “equívoco” do
réu, por não enxergar bem por causa do diabetes e por ter
baixa escolaridade. Ora, ele digitou, por três vezes, o valor
para a vítima. Se estivesse realmente tendo dificuldade para
enxergar, teria pedido ajuda à sua companheira. Ainda,
observa-se que o valor era de R$ 10,00 e ele digitou
R$800,00. Ora, o número de vezes a digitar os valores, na
máquina, também é significativamente diferente. Além do
mais, como o próprio sr. Fausto afirmou, colocava a mão
sobre o valor digitado, de forma que não permitia visualizá-lo
(valor). Destarte, patente restou o dolo de enganar a vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505729-43.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19953
6
tendo a induzido em erro e assim a mantendo, até se
retirarem do local, “mediante artifício outro meio fraudento”,
como descreve o tipo penal, bem como evidenciada ficou a
causa de aumento de pena, do §4o, do artigo 171 do Código
Penal, pois a vítima contava com 83 (oitenta e três) anos
quando dos fatos (nascido em 10/02/1935
fls. 02). Assim,
não há que se falar em precariedade do quadro probatório,
mostrando-se correta a condenação dos dois réus”.
Deste
modo,
como
ficou
acima
constatado, o caso demonstrou, a toda evidência, que os
Embargantes, conluiados, cometeram o delito de
estelionato,
conforme
as
provas
apresentadas
e
verificadas durante o contraditório.
Assim, repita-se, in casu, o v. acórdão
não apresentou contradição, na medida em que analisou
as questões com exposição clara e objetiva dos motivos
norteadores do convencimento, sem necessidade, repita-
se, do enfrentamento minucioso de todas as alegações
levantadas pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505729-43.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19953
7
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, à reapreciação do mérito do recurso,
na medida em que tratam da lógica do julgamento e tentam
impor seu entendimento ao caso. Nada mais. Não se
justificam, portanto.
Verifica-se
que
os
embargantes
prequestionam matéria devidamente analisada, daí porque,
injustificável, com a devida vênia, a oposição do recurso
em espécie, o qual possui suas hipóteses de cabimento
taxativamente previstas no artigo 619, do Código de
Processo Penal.
Não
se
está
aqui
a
afirmar
a
impossibilidade absoluta de, em embargos declaratórios,
prequestionar a matéria, até porque existem súmulas dos
C. Tribunais de Instância superior que tratam do assunto,
mas sim de que somente é possível a oposição do referido
recurso, com tal finalidade, quando existente alguns do
vícios apontados no artigo 619 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505729-43.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19953
8
Penal.
Evidente que, se não analisada a matéria,
é perfeitamente possível e necessário, concomitante ao
saneamento do vício, prequestionar a matéria para
possibilitar eventual irresignação a ser dirigida à Instância
imediatamente superior, contudo, esta não é a situação
dos autos. Aqui, como visto, repita-se, a matéria devolvida
foi analisada, integralmente, de maneira clara e objetiva,
sequer logrando o d. defensor em apontar e demonstrar
qualquer
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão a qual padeceria o v. acordão embargado.
A propósito, o C. Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que
opostos com o objetivo de prequestionamento
visando à interposição do apelo extraordinário,
não podem ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida.” (EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505729-43.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19953
9
PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJ
2/10/2006). (EDcl no AgRg no Ag 989.671/PR,
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJ de 13.10.2008).
“Inviável
a
utilização
dos
embargos
de
declaração, sob alegação de pretensa omissão,
contradição ou obscuridade, quando a pretensão
almeja
em
verdade
reapreciar
o
julgado,
objetivando a alteração do conteúdo meritório da
decisão embargada.” (EDcl no RMS 17732/MT,
5a T., Min. Rel. Gilson Dipp, DJ 19.09.2005, p.
353);
“A
possibilidade
de
atribuição
de
efeitos
infringentes ou modificativos a embargos de
declaração sobrevém como resultado da presença de omissão, obscuridade ou
contradição a serem corrigidas no acórdão
embargado e não da simples interposição do
recurso.” (EDcl no REsp 414933/PR, 5a T., Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 11.12.2006, p.
404).
A opção do prequestionamento da matéria,
sem a verificação de ocorrência de concomitante
saneamento de um dos vícios, em embargos de
declaração, conclui-se, não existe. Fica aqui, portanto,
afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505729-43.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 19953
10
Inexistindo vício a ser suprido, impõe-se a
rejeição dos embargos.

Do exposto, por tempestivos, RECEBO os
Embargos de Declaração, mas os REJEITO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR